Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante.
3. O recurso interposto pelo embargante foi desprovida e o respectivo acórdão inverteu e majorou o montante da condenação ao pagamento de honorários de advogado fixados pelo Juízo singular. 3.1. A apelação, no entanto, restringiu-se a impugnar a concessão da gratuidade de justiça aos embargados. 3.2. Assim, houve sucumbência mínima do embargante, o que justifica a aplicação, ao caso em deslinde, da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.